Tribunal: TJMT
Processo: 1023535-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023535-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), MAGNOS EVALDO LINDORFER - CPF: 385.451.791-20 (AGRAVANTE), MARCIA INAVA BASTIANI - CPF: 482.326.021-04 (AGRAVADO), MELISSA LINDORFER - CPF: 569.592.731-53 (AGRAVADO), SAULO LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.021-85 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EGON EWALDO LINDORFER - CPF: 081.280.300-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), TOMAZ LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.051-09 (AGRAVADO), EGON EWALDO LINDORFER - CPF: 081.280.300-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

MAGNOS EVALDO LINDORFER

AGRAVADO
(S):

MARCIA INAVA BASTIANI, MELISSA LINDORFER, SAULO LINDORFER PIVETTA, TOMAZ LINDORFER PIVETTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DOS HERDEIROS.
POSTERIOR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por inventariante contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização de alienação de bens do espólio (bezerros, automóvel e imóveis), no curso de inventário judicial, sob o argumento de ausência de oitiva prévia dos demais herdeiros. O agravante alega risco de perecimento patrimonial, omissão deliberada dos herdeiros e urgência no pagamento de dívidas superiores a R$ 16.000.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a urgência na obtenção de recursos autoriza a alienação de bens do espólio sem prévia oitiva dos herdeiros; (
ii
) estabelecer se a conduta omissiva dos demais herdeiros justifica a concessão de tutela de urgência; (
iii
) determinar se o risco de perda de bens dados em garantia autoriza a medida pleiteada; e (
iv
) verificar se a concordância da meeira supre a exigência legal de manifestação de todos os interessados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação de bens do espólio depende, nos termos do art. 619, I, do CPC, da oitiva dos interessados e de autorização judicial, não havendo exceção legal que dispense essa exigência, ainda que haja risco de perecimento patrimonial.

A existência de dívidas elevadas e a urgência alegada não afastam a necessidade de seguir o procedimento legalmente previsto para a alienação de bens do espólio, sendo possível a análise do pedido após manifestação dos demais herdeiros.

A omissão dos herdeiros, mesmo que deliberada, não autoriza a dispensa da oitiva legalmente exigida, podendo eventual silêncio ser interpretado pelo juízo como concordância tácita, nos termos do devido processo legal.

A simples concordância da meeira não supre o requisito legal da manifestação dos demais herdeiros, pois a expressão “interessados”, constante do art. 619, I, do CPC, abrange todos os herdeiros e não apenas a cônjuge supérstite.

A conduta do agravante, que admitiu ter alienado bem do espólio sem autorização judicial anterior, reforça a necessidade de rigor no cumprimento das normas legais e legitima a decisão de indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação de bens do espólio pelo inventariante exige a prévia oitiva dos herdeiros e autorização judicial, nos termos do art. 619, I, do CPC, sendo inadmissível sua concessão por meio de tutela de urgência sem o cumprimento desses requisitos.

A urgência no pagamento de dívidas, a omissão dos herdeiros ou a
concordância da meeira não autorizam, isoladamente, a dispensa da oitiva dos demais interessados prevista em lei.

A alienação unilateral de bens do espólio pelo inventariante, sem autorização judicial, caracteriza conduta irregular que inviabiliza a concessão da tutela pretendida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I; CC,
arts
. 1.791, parágrafo único, e 1.793, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1595966

TJMT, 1008622-08.2024.8.11.0041, 1000187-57.2022.8.11.0092

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAGNOS EVALDO LINDORFER contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos do processo de inventário nº 1003302-70.2024.8.11.0010, que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização de alienação de bens do espólio.

A decisão agravada (ID 301073369) possui o seguinte teor:

Vistos etc.

O inventariante provisório, após apresentar as primeiras declarações, primeiro comunicou a alienação de bem do espólio sem autorização judicial e, depois, apresentou pedido de tutela de urgência para autorização de venda de outros bens do espólio (id. 196441368 e 198333875).

O artigo 619,
caput
e inciso I, do CPC atribui ao inventariante a incumbência de alienar os bens do espólio, porém, também estabelece a condição de oitiva prévia dos interessados e autorização do juiz.

A norma em questão
não contém
qualquer exceção expressa, ou seja, a lei não prevê qualquer possibilidade em que estaria permitida a alienação antes de ouvidos os interessados e autorizado pelo juiz.

Além do mais, entendo que a questão é
incompatível
com a tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar, pois não se visa, nem se pode, antecipar o bem da vida aqui envolvido, isto é, a partilha dos bens do espólio, nem se trata de medida destinada a assegurar o resultado útil do processo (caráter cautelar).

Assim, requerida a alienação, deve-se observar estritamente a norma do artigo 619,
caput
e inciso I, do CPC, ou seja, primeiro devem ser intimados os demais sucessores para se manifestarem e, após, ser analisado o pedido pelo juízo.

Portanto, com fundamento no artigo em questão,
indefiro
o pedido de concessão de tutela de urgência e, ante ao pedido de alienação,
determino
a intimação dos demais sucessores para, querendo, se manifestarem sobre ele no prazo de 15 (quinze) dias.

O inventariante deverá se abster de realizar a alienação de bens do espólio sem autorização judicial para tanto
.

Lado outro, prejudicada a audiência de conciliação conforme manifestação de id. 192619340,
remetam-se
novamente os autos ao CEJUSC para designação de nova solenidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com
as cautela
de estilo.

Em suas razões recursais (ID 300179386), o Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Necessidade de alienação de bens do espólio para pagamento de dívidas urgentes e preservação patrimonial;

2. Omissão deliberada dos demais herdeiros em colaborar com a administração do espólio;

3. Risco iminente de perda de bens imóveis dados em garantia em operações financeiras;

4. Concordância da meeira com a alienação dos bens indicados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência para autorizar a alienação dos bens indicados, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações do espólio e evitar a deterioração do patrimônio.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (41237068)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (
ID.
300334373
).

Em decisão monocrática (ID 301073369),
houve o indeferimento d
o
pedido de tutela antecipada recursal.

Contra essa decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 303349861), alegando omissão quanto à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Em contrarrazões aos embargos (ID 305426395), os Agravados sustentaram a inexistência de omissão na decisão embargada e alegaram que o Agravante já realizou alienação unilateral de bem do espólio sem autorização judicial.

Os embargos foram rejeitados (ID 305664868).

Certidão (ID 311936896) informando que decorreu o prazo legal sem que os Agravados oferecessem contrarrazões ao agravo de instrumento.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

MAGNOS EVALDO LINDORFER

AGRAVADO
(S):

MARCIA INAVA BASTIANI, MELISSA LINDORFER, SAULO LINDORFER PIVETTA, TOMAZ LINDORFER PIVETTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAGNOS EVALDO LINDORFER contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos do processo de inventário nº 1003302-70.2024.8.11.0010, que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização de alienação de bens do espólio.

O Agravante sustenta, em síntese, que atua como inventariante e que, diante de vultoso passivo financeiro, tributos e demais encargos vencidos e vincendos, formulou pedido de autorização para alienação de bens do espólio (bezerros, automóvel e imóveis) com o fim de obter liquidez necessária para o pagamento das obrigações.

Aduz que a negativa judicial
baseou-se
na exigência de anuência prévia dos herdeiros, conforme o art. 619, I, do CPC, ainda que presentes risco de perecimento patrimonial e manifestação favorável da meeira quanto à venda.

Afirma que os demais herdeiros têm se omitido de forma deliberada e prejudicial, criando obstáculos à administração do espólio, com desinteresse na solução dos compromissos financeiros assumidos pelo falecido.

Ressalta que vem arcando de forma solitária com expressiva parte das dívidas do espólio, estimadas em mais de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), tendo inclusive quitado obrigações com instituições financeiras em nome próprio.

Destaca o risco de execução da Fazenda
Macaba
, dada em garantia, caso não haja autorização para venda de ativos do espólio.

Lado outro, os Agravados não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de ID 311936896.

Todavia, em contrarrazões aos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, alegaram que o Agravante já realizou alienação unilateral de bem do espólio sem autorização judicial, o que demonstraria sua conduta irregular na administração do acervo hereditário.

Passo à análise das teses recursais.

1. Necessidade de alienação de bens do espólio para pagamento de dívidas urgentes e preservação patrimonial

O Agravante sustenta que a alienação dos bens indicados é medida necessária para obtenção de recursos financeiros destinados ao pagamento de dívidas urgentes do espólio, evitando-se, assim, a deterioração do patrimônio hereditário e a perda de bens de maior valor dados em garantia em operações financeiras.

A questão central deste recurso reside na possibilidade de autorização judicial para alienação de bens do espólio, mediante tutela de urgência, sem a prévia oitiva dos demais herdeiros, em situação que o inventariante alega ser de risco iminente de perda patrimonial.

O art. 619, I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I -
alienar
bens de qualquer espécie;"

A norma processual é clara ao estabelecer dois requisitos cumulativos para a alienação de bens do espólio pelo inventariante: (i) a oitiva dos interessados e (
ii
) a autorização judicial
, tratando-
se
de
regra que visa proteger o acervo hereditário e os direitos dos herdeiros, impedindo que o inventariante, por sua exclusiva vontade, disponha dos bens que compõem a herança.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que a alienação de bens do espólio não prescinde da prévia oitiva dos interessados, determinando, na sequência, a intimação dos demais sucessores para manifestação sobre o pedido no prazo de 15 (quinze) dias.

Em que pesem os argumentos do Agravante quanto à urgência na obtenção de recursos para pagamento de dívidas do espólio, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, que deve observar rigorosamente os requisitos legais, sob pena de nulidade do at
o, conforme
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERVO HEREDITÁRIO. VENDA DE
IMÓVEIS .
DISCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS, AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO
DESPROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o art. 992, I, do CPC/73 exige a oitiva dos interessados e autorização judicial para a alienação de bens de qualquer espécie pelo inventariante. É possível que nem todos concordem, razão pela qual deve o magistrado deliberar a respeito das razões apresentadas e autorizar, ou não, a alienação pretendida" (
AgInt
no REsp 1 .660.010/ES, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017,
DJe
de 29/6/2017). 2. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1595966 RJ 2019/0298330-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS. VENDA DE IMÓVEL DE ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM ANUÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. NULIDADE ABSOLUTA. POSSE ILEGÍTIMA. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por HERMES DA SILVA FILHO e SHAKIRA ZAMORA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse e Reparação de Danos proposta pelo ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO, declarando nulo o contrato de compra e venda do imóvel rural denominado "Estância Pedra da Serpente", determinando a reintegração da posse ao espólio e indeferindo indenização por benfeitorias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se o negócio jurídico de compra e venda celebrado sem autorização judicial e sem a anuência de todos os herdeiros é válido, e, em caso de nulidade, se assiste aos adquirentes direito à indenização por benfeitorias. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados são suficientes para a solução da causa, tratando-se de controvérsia eminentemente de direito (CPC, art. 355, I). 4.
O regime jurídico da herança é indivisível até a partilha (CC, art. 1.791), sendo ineficaz a alienação de bem do espólio sem prévia autorização judicial e sem a unanimidade dos herdeiros (CC, art. 1.793, § 3º; CPC, art. 619). 5. A alienação irregular de bem do espólio configura hipótese de venda a non domino, caracterizando nulidade absoluta do negócio jurídico, independentemente da boa-fé dos adquirentes, conforme jurisprudência do STJ
. 6. A indenização por benfeitorias exige pedido específico e prova adequada da sua existência, natureza e valor (STJ, REsp 1.836.846/PR). A mera
juntada de fotografias sem discriminação técnica não supre o ônus probatório (CPC, art. 373, I), inviabilizando o deferimento do pleito. 7. Reconhecida a nulidade, deve ser reintegrada a posse ao espólio, impondo-se o retorno ao status quo ante, sem direito à retenção ou indenização por benfeitorias não comprovadas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e os documentos constantes nos autos são suficientes ao julgamento. 2. A alienação de bem do espólio sem autorização judicial e sem a anuência de todos os herdeiros é absolutamente nula, ainda que realizada de boa-fé. 3. O direito à indenização por benfeitorias exige prova adequada de sua existência, natureza e valor, não bastando a apresentação de fotografias. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.791, parágrafo único; 1.793, § 3º; 1.219. CPC,
arts
. 355, I; 373, I; 619; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.242.127/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024,
DJe
06.11.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.811.800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022,
DJe
14.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
997.707/BA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.05.2023,
DJe
11.05.2023; STJ, REsp 1.836.846/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020,
DJe
28.09.2020. (N.U 1008622-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)
(grifo nosso)

Embora o Agravante alegue situação de urgência que justificaria a flexibilização do requisito da prévia oitiva dos interessados, não se pode olvidar que a tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, uma vez que o art. 619, I, do CPC não comporta exceções quanto à necessidade de oitiva prévia dos interessados para alienação de bens do espólio, sendo este um requisito legal inafastável.

Ademais, o próprio Agravante admite, em suas razões recursais, que já realizou a alienação de um bem do espólio (Trator Agrícola John Deere modelo 8400R) sem prévia autorização judicial, o que demonstra sua conduta irregular na administração do acervo hereditário e reforça a necessidade de observância estrita dos requisitos legais para alienação de bens do espólio.

Nesse cenário, entendo não assistir razão ao agravante, pois a decisão impugnada acertadamente determinou a oitiva dos demais sucessores quanto ao pleito de alienação, em respeito ao comando previsto no art. 619, I, do CPC.

2. Omissão deliberada dos demais herdeiros em colaborar com a administração do espólio

O Agravante alega que os demais herdeiros têm se omitido deliberadamente em colaborar com a administração do espólio, criando obstáculos à sua atuação como inventariante e demonstrando desinteresse na solução dos compromissos financeiros assumidos pelo falecido.

Ainda que
a conduta dos demais herdeiros
pudesse
, em tese, configurar abuso de direito ou má-fé processual, tal circunstância não autoriza o inventariante a descumprir os requisitos legais para alienação de bens do espólio, notadamente a prévia oitiva dos interessados, conforme exigido pelo art. 619, I, do CPC.

Se os herdeiros, devidamente intimados, não se manifestarem sobre o pedido de alienação no prazo assinalado pelo juízo, tal omissão poderá ser interpretada como concordância tácita ou, no mínimo, como ausência de oposição ao pedido, permitindo ao juízo de primeiro grau decidir sobre a autorização para alienação com base nos elementos disponíveis nos autos.

Sobre isso:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – HERDEIROS INCAPAZES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXCUSSÃO – IMPEDIMENTO LEGAL DO ARREMATANTE – SIMULAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA – ART. 497, III, CC – CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DO LEILÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA, INDENIZAÇÃO E ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REMESSA À CORREGEDORIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É nulo o procedimento de excussão extrajudicial promovido com fundamento na Lei nº. 9.514/1997, quando o devedor fiduciante já se encontrava falecido à época da constituição em mora, especialmente quando há herdeiros menores incapazes, não havendo qualquer comprovação de notificação válida dirigida a seus representantes legais ou ao inventariante, nos moldes dos §§ 1º e 3º do art. 26 da referida Lei.
A alienação de bens pertencentes à herança com herdeiros incapazes exige prévia abertura de inventário judicial e autorização judicial expressa, consoante art. 1.691 do Código Civil e
arts
. 610, §1º, 618 e 619 do CPC, não se admitindo a prática extrajudicial autônoma por instituição financeira fiduciária
. A declaração de nulidade de leilão extrajudicial é reforçada pela comprovação de que o imóvel foi arrematado formalmente por genitora de serventuário da Justiça, que, poucos meses após a hasta pública, transmitiu o bem ao próprio servidor, sem comprovação de negócio jurídico entre as partes e com expressiva valorização do imóvel, circunstâncias que configuram
simulação negocial e burla a vedação legal do art. 497, III, do Código Civil. A utilização de interposta pessoa para aquisição de bem em hasta pública por servidor vinculado à circunscrição do leilão viola norma de ordem pública, comprometendo a moralidade administrativa, a imparcialidade funcional e a segurança jurídica dos atos praticados. Reconhecida a prática dolosa de simulação e resistência infundada ao exercício do direito da parte adversa, configura-se litigância de má-fé, impondo-se a condenação do requerido ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa e indenização por perdas e danos. Determinada a remessa de cópia do julgado à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para apuração da conduta funcional do serventuário envolvido na operação declarada nula. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. (N.U 1000187-57.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)
(grifo nosso)

Contudo, a suposta omissão deliberada dos herdeiros não justifica a concessão de tutela de urgência para autorizar a alienação de bens do espólio sem a prévia intimação dos interessados, sob pena de violação à regra expressa do art. 619, I, do CPC
, notadamente por esta poder ser suprida com a autorização judicial após oportunizada a manifestação de todos.

3. Risco iminente de perda de bens imóveis dados em garantia em operações financeiras

O Agravante sustenta que há risco iminente de perda de bens imóveis do espólio, notadamente a Fazenda
Macaba
, dada em garantia em operações financeiras, caso não seja autorizada a alienação dos bens indicados para obtenção de recursos destinados ao pagamento das dívidas.

Ocorre que mesmo que tal
argumento seja relevante e mereça consideração, não se pode olvidar que a alienação de bens do espólio é medida excepcional, que deve observar rigorosamente os requisitos legais, sob pena de nulidade do ato.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau não negou definitivamente o pedido de alienação, mas apenas determinou a prévia oitiva dos demais sucessores, em observância ao disposto no art. 619, I, do CPC, o que não configura, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao espólio.

Ademais, o próprio Agravante admite que já realizou a alienação de um bem do espólio sem prévia autorização judicial, o que demonstra sua conduta irregular na
administração do acervo hereditário e reforça a necessidade de observância estrita dos requisitos legais para alienação de bens do espólio.

Diante disso, concluo que não há reparos a serem feitos à decisão recorrida, a qual corretamente ordenou a intimação dos sucessores remanescentes para que se pronunciem sobre a alienação pretendida, em conformidade com o art. 619, I, do CPC.

4. Concordância da meeira com a alienação dos bens indicados

Por fim, o Agravante alega que a meeira, detentora de metade do acervo patrimonial, expressamente concordou com a alienação dos bens indicados, o que reforçaria a legitimidade do pedido.

No entanto, mesmo que
a concordância da meeira seja um elemento relevante a ser considerado pelo juízo na análise do pedido de alienação, tal circunstância não afasta a necessidade de oitiva dos demais interessados, conforme exigido pelo art. 619, I, do CPC.

A norma processual é clara ao estabelecer que a alienação de bens do espólio pelo inventariante depende da oitiva dos "interessados", no plural, o que abrange todos os herdeiros e não apenas a meeira.

Assim, verifico que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto determinou, de forma adequada, a intimação dos demais herdeiros para se manifestarem acerca do pedido de alienação, em estrita observância ao art. 619, I, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorização de alienação de bens do espólio sem a prévia oitiva dos demais interessados.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025